Tribunal: TJES
Processo: 5000305-37.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000305-37.2023.8.08.0019

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: NUBIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000305-37.2023.8.08.0019

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO: NUBIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por
NUBIA PEREIRA DOS SANTOS
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. Narra a autora, em sintese, que é titular de uma linha de telefone, contratada com a requerida, e que em 2022 a linha parou de funcionar, quando a requerente tomou ciência que seu nome estava negativado em razão de um débito de R$ 113,53. Em decorrência disso, afirma que realizou o pagamento e solicitou a baixa da negativação diretamente com a requerida, que assim o fez. Entretanto, o serviço não foi restabelecido, mesmo após o pagamento. Pleiteou pela condenação da requerida ao restabelecimento do serviço e ao pagamento de indenização por danos morais.

A Requerida apresentou contestação (ID. 7795834). Suscitou, preliminarmente, a inépcia da inicial, por ausência da consulta pessoal ao balcão do SPC. Afirma que a linha da autora constava como ativa em seu sistema, e que eventual instabilidade pode ter decorrido do atraso nos pagamentos das faturas. Alegou a impossibilidade de se inverter o ônus da prova e de se declarar a inexistência do débito. Por fim, alegou a ausência de danos morais a serem indenizados. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7795853), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) Confirmar a tutela deferida no id. 23480032, devendo a ré garantir o adequado funcionamento da linha, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia de suspensão do serviço, até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.

b) Condenar a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).”

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7795857). Em suas razões, alega a ausência de prova mínima da falha na prestação dos serviços, e que não foi comprovado o nexo causal entre sua conduta e eventual dano sofrido pela autora. Sustenta a inexistência de danos morais a serem indenizados. Aduz, ainda, que a multa em caso de descumprimento foi aplicada em patamar desproporcional. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da multa e pela redução do
quantum
indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 7795858). Na ocasião, refuta os argumentos da requerida, sustentando a falha na prestação dos serviços e a necessidade de manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar, conforme art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25 do CDC.

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Cinge-se a controvérsia acerca de eventual falha na prestação dos serviços, decorrentes da suspensão do serviço de telefonia, ainda que sem débitos pendentes.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de suspensão dos serviços prestados.

No que se refere ao meio de prova apresentado pela Recorrente, esta se restringiu a exibir telas do sistema como evidência de que não ocorreu falha na prestação do serviço de internet. Contudo, por serem unilaterais, tais evidências não podem ser admitidas.

No
que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Diante do evidente descumprimento por parte da recorrente em apresentar qualquer fato que pudesse impedir, extinguir ou modificar o direito da parte autora, conforme estipulado pelo art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC, é imperativo reconhecer a falha na prestação de seus serviços. Portanto, comungo com o entendimento do magistrado
a quo,
que bem destacou:

Não obstante, embora a ré sustente regular prestação do serviço a própria requerida em resposta a reclamação da autora no PROCON informou que o serviço não havia sido reestabelecido por falha sistêmica, ou seja, é incontroverso que após o pagamento da dívida o serviço não foi restabelecido.

Aliás, a ré alega regularidade da relação jurídica (fato incontroverso) e da suspensão pelo inadimplemento, todavia, o que se discute nos autos é a manutenção indevida da suspensão do serviço, pois a autora faz prova dos pagamentos e a ré sequer os impugna.

[...]

Além disso, pelo que se extrai da inicial e da contestação após o pagamento a negativação foi baixada, não havendo razões para o serviço não ter sido restabelecido.

Assim, considerando que a requerente produziu provas mínimas de suas alegações com juntada de comprovantes de pagamento, reclamação no PROCON e do telegrama enviado pela ré em que ela assume a falha na prestação do serviço e, ainda que a ré se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia na medida em deixou de comprovar a regular prestação do serviço ou que a suspensão se deu de forma motivada, confirma-se a liminar deferida no id. 23480032, devendo a ré garantir o adequado funcionamento da linha, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia de suspensão do serviço, até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.

Ante a falha na prestação dos serviços da recorrente, configura-se o nexo causal entre a conduta da empresa e o dano suportado pela consumidora, motivo pelo qual impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora ao ficar sem o fornecimento do serviço de telefonia mesmo após ter adimplido com o débito que se encontrava pendente.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto à multa pelo descumprimento da obrigação, entendo que não merece prosperar a irresignação da recorrente. O magistrado
a quo
agiu acertadamente ao cominar multa diária para a hipótese de descumprimento de obrigação determinada. O escopo das astreintes, em nosso sistema jurídico, não é o de substituir as perdas e danos, ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão.

A multa diária deve ser fixada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ASTREINTS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. FIXAÇÃO EX OFFICIO DE VALOR LIMITE PARA A MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há error in judicando na decisão recorrida, na medida em que a multa cominatória foi imposta ao agravante no caso de descumprimento da obrigação a ele estabelecida, qual seja, a de não encaminhar mais títulos a protesto (tutela inibitória). 2. Tampouco há exorbitância no valor da multa diária, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), ante a natureza jurídica coercitiva do instituto e o porte econômico da demandada. 3. Entretanto, é recomendável que o julgador, ao fixar a astreint , estipule um valor limite para a multa, a fim de que o descumprimento da ordem judicial não se revele mais atrativo ao autor que o próprio cumprimento da obrigação pretendida. 4. Recurso conhecido e desprovido, porém, fixando-se de ofício o limite para a multa diária, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00121444220178080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)

Ademais, a multa arbitrada em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não deve ser considerada exorbitante, sobretudo se levadas em conta a obrigação de fazer imposta e a capacidade econômica da recorrente, restando observado o preconizado pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Dispositivo

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)